Tribunal: TJPA
Processo: 0008552-43.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008552-43.2017.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: MARIO IVO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO.

RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. VERBA TRABALHISTA DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O colendo Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”;

II –
O
apelado
foi contratado sob a égide do contrato temporário,
tendo
labor
ado no Município de Conceição do Araguaia n
o período
compreendido entre
06/01/2015 a 31/12/2015 e 25/05/2016 a 31/12/2016
, motivo pelo qual, faz jus ao recebimento
do FGTS relativo ao referido período;

III – A sentença monocrática deve ser parcialmente modificada no que concerne aos consectários legais, visto que
até a data de 08/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. No entanto, a partir do dia 9/12/2021, os consectários legais devem ser calculados mediante a aplicação da taxa SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado parcialmente provido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, dar
-lh
e parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 25 de março a 03 de abril
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município
de Conceição do Araguaia,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Mario Ivo de Lima
em face do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, declarando a nulidade do contrato administrativo do recorrido e condenando o recorrente ao pagamento do FGTS ao apelado pelo período laborado.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento dos salários dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016 ao recorrido, bem como ao pagamento da gratificação natalina do referido ano.

Nas razões recursais (
Num. 14703806 - Pág. 1/7
), o patrono do apelante narrou que, na origem, se trata de uma Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado em desfavor do Município recorrente, na qual sustenta que foi contratado por prazo determinado, no período de 06/01/2015 a 31/12/2015 e 25/05/2016 a 31/12/2016, para laborar no Município de Conceição do Araguaia no cargo de Motorista.

Salientou que, na referida ação, o apelado pleiteou o recebimento de verbas trabalhistas, tendo o Juízo Monocrático, após a instrução processual, proferido a sentença supramencionada.

Aduziu, em síntese, que o contrato de trabalho firmado entre o Município recorrente e o apelado é regular, motivo pelo qual, deve ser afastada a nulidade do referido contrato.

Arguiu, ainda, que deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para atualização do valor devido ao apelado, caso seja mantida a sentença monocrática.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo pelo parcial provimento do apelo (
Num. 14703807 - Pág. 1/7)
.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
14715581 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 16267067 - Pág. 1/3
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O cerne da presente controvérsia é sobre o direito ou não do apelado, servidor temporário do Município de Conceição do Araguaia no período de
06/01/2015 a 31/12/2015 e 25/05/2016 a 31/12/2016
, ao recebimento do valor correspondente ao saldo do
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
referente ao período laborado.

Inicialmente, no que concerne ao pagamento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a servidores temporários, ressalto que o tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o colendo Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.

Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos, remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o colendo Superior Tribunal de Justiça até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF, que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

“AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1
. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local, ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.

2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014)”

Ocorre, que no julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070, assentou-se perante o colendo Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais, previstos no art. 7° da Constituição Federal, a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014)”

2ª TURMA STF

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.
2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido
.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015)”

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo necessária, como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Outrossim, resta patente o direito da apelado ao recebimento dos valores relativos ao FGTS pelo período laborado no Município de Conceição, bem como fica evidenciado a nulidade dos contratos temporários firmados entre o recorrido e o Município apelante.

No que tange aos consectários legais, entretanto, a sentença monocrática deve ser parcialmente modificada, visto que no dia
08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional nº113/2021, segundo a qual nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza, a correção monetária e os juros moratórios deverão observar a taxa SELIC.

Por conseguinte,
até a data de 08/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados, no caso dos autos, de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. No entanto, a partir do dia 9/12/2021, os consectários legais devem ser calculados mediante a aplicação da taxa SELIC, por força da publicação da mencionada Emenda Constitucional nº 113/2021.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para modificar parcialmente a sentença monocrática, apenas no que concerne aos consectários legais, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
25
de
março
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/04/2024